Tribunal: TJPA
Processo: 0091976-41.2015.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091976-41.2015.8.14.0085

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NESTOR FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGIU A OBRIGAÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INSTRÍNSECO (CABIMETNO) – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTO “ERRO GROSSEIRO” – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, irresignada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, em cumprimento de sentença que lhe manejou NESTOR FERREIRA FILHO, para cumprimento de acordo realizado no bojo destes autos.

Em sede de sentença, o Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Nestor Ferreira Filho
requereu
cumprimento de sentença de acordo homologado
em juízo efetuado com a requerida
Equatorial Distribuidora de Energia S/A
e fundamento no art. 536 e seguintes do CPC. Juntou os autos de conhecimento migrado do sistema Libra para o sistema PJE (ID 86157201).

Em seu requerimento, enfatiza que a
demandada não cumpriu integralmente com sua obrigação firmada na transação.
Ressalta que,
na transação, a empresa se obrigou a conceder um crédito de energia de 50.670 Kw/h, instalar um novo medidor de energia parametrizado e efetuar seu enquadramento como atividade de irrigação para perceber os benefícios do art. 25 da Lei 10.438/2002 c/c art. 109 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Relata que o
descumprimento do acordo por parte da concessionária iniciou em setembro de 2021, pelo desenquadramento da atividade de irrigação.
Em outubro de 2022,
passou a não compensar o crédito de energia, emitindo faturas de consumo e pagamento com advertência de suspensão do fornecimento de energia, apesar de ainda possuir crédito de 13.716 kw/h.

Requereu a determinação pelo juízo da obrigação de fazer relativa ao cumprimento integral do título judicial, inclusive com cancelamento das faturas de consumo expedidas nos meses outubro, novembro e dezembro/2022, e, janeiro/2023. Acostou farta documentação.

Em petição ID 86538205, o exequente informou a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela executada, ratificada pela petição ID 86602749, onde requereu tutela de urgência para o restabelecimento da energia.

Em decisão ID 86833632, o juízo deferiu tutela de urgência para determinar à demandada no prazo de 15 dias:

1. A inclusão do requerente como consumidor no perfil de produtor com atividade de irrigação rural, inclusive com reflexos desde sua supressão em setembro/2021;

2. A compensação do crédito de energia na conta de consumo até seu completo exaurimento.

Foi fixada multa no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento.

Ainda, foram antecipados os efeitos da tutela pretendida para
suspender a cobrança de consumo das faturas do período de outubro/2022 a janeiro/2023
, estendendo-se tal efeito à eventual fatura de fevereiro/2023 e demais vincendas.
Foi determinada à concessionária o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, no prazo de 48 horas, sob pena de imposição de multa de R$ 5.000,00
.

O pedido foi
recebido para ser processado no rito previsto no art. 536 e seguintes do CPC
, com determinação de citação para cumprimento da obrigação de fazer constante do pedido inicial, no prazo de 15 dias, oportunizando-se sua impugnação em igual prazo.

A requerida foi
intimada pessoalmente da decisão em 17.02.2023,
conforme certidão ID 86974545.

Em 22.02.2023, o
exequente informou o descumprimento da decisão judicial e requereu a elevação da multa cominatória
(ID 87053201). O pedido foi deferido fixando-se multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 (ID 87212169). A executada foi intimada pessoalmente da decisão em 24.02.2023, conforme certidão ID 87289192.

Em nova petição, o exequente informou o descumprimento da obrigação de fazer objeto do pedido inicial (ID 88937953), com pedido de execução da multa cominatória e reiteração da ordem.

O juízo determinou a intimação pessoal da executada para se manifestar quanto ao pedido do autor (ID 89154354), reservando os demais pedidos para sentença, cujo mandado foi cumprido em 05.04.2023 (ID 90487645).

O exequente
informou que foi obrigado a pagar as faturas de consumo em atraso para que o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido
, diante do descumprimento da ordem judicial (ID 90544658).

Em petição ID 90540995, a demandada requereu a alteração do polo passivo da empresa para Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80), e, habilitou advogado.

A alteração do polo passivo foi consumada.

Os autos vieram conclusos para decisão.

Decisão
.

O pedido de cumprimento de sentença
não foi resistido pela executada.
Em sua única manifestação nos autos limitou-se a requerer a substituição do polo passivo e habilitar advogado, silenciando quanto ao mérito da demanda e as tutelas de urgência que lhe foram impostas.

O título judicial em cumprimento está em ordem e em conformidade com o pedido de seu cumprimento
(ID 86067619). A documentação acostada aos autos demonstra que ocorreu
inadimplemento da requerida na sua obrigação de fazer
. Enfatizo a fatura (ID 86160654) de setembro de 2021, que deixou de constar, doravante, a classificação de consumidor inserido em atividade de irrigação rural em desacordo com o título judicial.

No mesmo sentido o documento ID 86162739 demonstra, com base na medição de consumo das faturas anteriores, que ainda havia crédito de energia a ser utilizado, quando ocorreu a cobrança da fatura de outubro/2022.

Por todo o exposto,
dou procedência ao pedido de cumprimento de sentença, para determinar a exequibilidade imediata do título judicial da obrigação de fazer de:

o A
inclusão do requerente como consumidor no perfil de produtor com atividade de irrigação rural
, inclusive com reflexos desde sua supressão em setembro/2021;

o A
compensação do crédito de energia na conta de consumo até seu completo exaurimento.

Assinalo o prazo de 15 dias para sua efetivação pela demandada. Fixo como medida coercitiva multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 1.000.000,00.

No cumprimento da obrigação deverá a executada efetuar a compensação de todos os valores cobrados indevidamente do exequente, relacionados ao inadimplemento do título judicial. A presente decisão tem caráter de tutela de urgência ficando ratificada a decisão anterior que se encontra estabilizada, devendo surtir efeitos imediatos.

Condeno a requerida ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, relativa ao primeiro descumprimento da ordem judicial de efetivação do objeto da ação.

Condeno a requerida ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00, pelo descumprimento da segunda ordem judicial de efetivação do objeto da ação.

Condeno a requerida ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, relativa ao descumprimento da ordem de religação da energia elétrica da unidade consumidora.

Defiro o cumprimento provisório da multa e bloqueio via sistema Sisbajud (relatório anexo) do valor total de R$ 30.000,00, o qual será disponibilizado ao exequente após o trânsito em julgado da presente decisão, não havendo modificação (CPC, art. 537, § 3º).

- Diante do descaso e da falta de justificativa para o descumprimento da ordem judicial, condeno a requerida à pena de litigância de má-fé com fundamento no art. 80-IV, 81, § 2º e 536, § 3º do CPC, fixando o seu valor na quantia equivalente a 10 salários-mínimos.

Condeno a executada a pagar as custas do processo e honorários de advogado no valor de R$ 9.343,42, balizado pela importância da causa e zelo do profissional, e fixado pela Tabela da OAB Pará 2022, item 2.20.2, diante da inexistência de valor à causa e iliquidez do proveito econômico da causa (CPC, art. 85, § 8º).

Determino que seja noticiado à autoridade policial a possibilidade de ocorrência do crime de desobediência, devendo ser apurado o fato e a responsabilidade da pessoa que detém o poder de decisão, com remessa desta sentença, dos mandados e certidões de intimação, objeto do descumprimento da ordem judicial (grifos nossos).

Em sede de apelaçã
o (ID nº.
16696337), alegou-se que a sentença recorrida merece reforma, na medida em que teria fixado “astreintes” de foram indevida, uma vez que não foi adotado o procedimento previsto pelos artigos 523 e 525, ambos do CPC. Além disso, alegou que o valor fixado é exorbitante e totalmente desarrazoado.

Ponderou-se que, conforme os artigos 523 e 525, ambos do CPC, o magistrado deveria intimar a parte executada para o cumprimento voluntário, no prazo de 15 dias, e, em não ocorrendo o cumprimento voluntário, iniciar-se-ia, no próximo dia subsequente, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, devendo sempre fundamentar a decisão nos artigos mencionados neste parágrafo.

Alegou-se, também, que o despacho de mero expediente de ID nº. 89154334, de 20 (vinte) de março de 2023, determinando a intimação da apelante, não seria suficiente para suprir o vício.

Entendeu-se que houve inobservância à súmula nº. 410 do STJ, a saber: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, bem como que o desrespeito ao CPC enseja o cerceamento de defesa da empresa executada.

Outrossim, asseverou-se que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de astreintes, mostrar-se-ia extravagante no presente feito, e suscitou-se o
descabimento de multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, j
á
que
o despacho de mero expediente de ID nº. 89154334 não teria gerado intimação regular para impugnar o feito.

Por fim, pugnou pela anulação da sentença recorrida. Alternativamente, solicitou-se a diminuição do valor fixado a título de astreintes e a desconstituição dos valores imputados a título de litigância de má-fé e de honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 16696344), o apelado alegou, preliminarmente, intempestividade do recurso e não cabimento do recurso de apelação, já que, por não extinguir fase em curso, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

No mérito, alegou-se que não se trata de um cumprimento de sentença, mas de dar efetividade a um contrato celebrado em Juízo. Alegou-se que a apelante celebrou um contrato na modalidade trato sucessivo,
no qual aquela concedeu
“
cr
é
dito
”
de consumo de 50.670 kw/h (cinquanta mil seiscentos e setenta kilowatts hora), a serem abatidos nas faturas seguintes da conta contrato 97591059, referente a irriga
çã
o rural existente em sua propriedade, localizada no Munic
í
pio e Comarca de Inhangapi/PA, sendo para tanto instalado, naquela unidade consumidora em quest
ã
o,
“
novo medidor com leitura zerada e a ser devidamente parametrizado e assim mantido para a atividade de irriga
çã
o rural
”
. Da mesma forma, tamb
é
m ficou expressamente convencionado que a executada se obrigava a reenquadrar a instala
çã
o da Conta Consumo como irrigante com os benef
í
cios do art. 25 da Lei 10.438/2002 e art. 109, da resolu
çã
o ANEEL n
º
414/2010.

Destarte, conforme mostra o ID 84504446, a transa
çã
o judicial foi homologada pelo Ju
í
zo
a quo
em data de 09/01/2018, tendo transitado em julgado em data de 11/01/2018. De in
í
cio, nos primeiros tr
ê
s anos, a Apelante Equatorial Par
á
teria dado cumprimento ao acordo, assim procedendo at
é
o m
ê
s de agosto de 2021, sendo que a partir de setembro de 2021 iniciou o seu descumprimento, primeiro com o desenquadramento do Apelado como irrigante rural, o que havia sido convencionado no acordo homologado. Ap
ó
s isso, em outubro de 2022, a Concessionaria Apelante simplesmente passou a n
ã
o mais respeitar o acordo e o cr
é
dito de consumo concedido ao Apelado, passando a ilegalmente emitir faturas de consumo contra o mesmo, inclusive com amea
ç
a de corte do servi
ç
o em caso de n
ã
o pagamento, mesmo restando ainda um cr
é
dito a ser utilizado de 13.716 KW/H a favor deste.

Ap
ó
s reclama
çõ
es extrajudiciais, o Apelado n
ã
o ajuizou o cumprimento de senten
ç
a espelhado no ID 86157201 e seus documentos anexos. O MM
º
Ju
í
zo a quo despachou o cumprimento de senten
ç
a inicialmente proposto atrav
é
s do ID 86157201, determinando o cumprimento de obriga
çã
o de fazer e multa.

Mandou intimar a Apelante devedora do cr
é
dito de consumo pessoalmente por for
ç
a do disposto no
§
4
º
, do art. 513, do CPC, uma vez que decorrido mais de ano e dia da efetiva prola
çã
o da senten
ç
a exequenda. A Apelante foi regularmente intimada em data de 17/02/2023, na pessoa do Sr. Fernando Rocha da Silva, em sua sucursal regional de Castanhal
–
PA, para dar cumprimento a decis
ã
o (ID 86974550).

A apelante não teria cumprido a decisão, pelo que o Apelado novamente peticionou através do expediente de ID 87053201, a fim de que a r. decisão em referência fosse cumprida. Em nova r. decisão identificada pelo ID 87212169,
o MM
º Ju
ízo a quo expediu novo comando jurisdicional, deferindo multa di
ária no valor de R$ 2.000,00 at
é o limite de 10 dias.

Novamente a Apelante foi intimada pessoalmente em data de 24/02/2023, dessa feita na pessoa da Sra. Nadja Andrade, em sua sede de Castanhal – PA, para dar cumprimento a decisão (confira-se do ID 87289192). Também não se dignou a curvar-se a essa segunda decisão do MMº Juizo
a quo
.

Ainda segundo o apelado, n
ã
o h
á
que se falar em viola
çã
o ao art. 523 e 525, do CPC; bem como na S
ú
mula 410, do STJ, porquanto a Apelante foi intimada pessoalmente, com concess
ã
o de prazo para manifestar-se, na forma do que disp
õ
e o
§
4
º
, do art. 513, do CPC, sendo que se silenciou por completo no presente feito, n
ã
o ofertando em momento algum qualquer tipo de impugna
çã
o.

Com rela
çã
o a alega
çã
o de suposto
“
valor exorbitante das astreintes
”
, alegou-se que foram prolatadas, no feito, tr
ê
s decis
õ
es determinando o cumprimento do acordo entabulado, sendo que, intimada pessoalmente a Concession
á
ria Apelante para cumprir as decis
õ
es, esta n
ã
o as cumpriu, n
ã
o recorreu, n
ã
o impugnou o cumprimento de senten
ç
a, permanecendo a praticar atos em ostensiva viola
çã
o aos comandos judiciais emanados do Ju
í
zo a quo, como se nada tivesse acontecido.

Ao fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares levantadas, com o n
ã
o conhecimento do presente recurso.

É relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, entendo ausente requisito de admissibilidade intrínseco, qual seja: o cabimento do recurso interposto.

Recorde-se que cabimento “desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação. Previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se, então cabível o recurso” (DIDIER e CUNHA; 2020, p. 145).

A Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou tese que, em sede de cumprimento de sentença, cabe apelação somente de decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, o que não se verifica no presente feito, já que a decisão impugnada claramente não extingue o cumprimento de sentença, mas apenas fixa multa cominatória para a descumprimento de um acordo fixado em juízo.

Observe-se o posicionamento uníssono da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2246535 RS 2022/0357615-3, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça assentou compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja extinção da execução, o que não é a hipótese dos autos, pois houve apenas o acolhimento parcial do incidente para reconhecer o excesso na execução.
Precedente: REsp 1.508.929/RN, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/3/2017; AgRg no AREsp 825.802/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 9/3/2016; AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 711036 RJ 2015/0111901-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" ( REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1767663 SP 2018/0241826-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA). 2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, § 1º, parte final, do CPC). 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10165053720218110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023).

Ressalte-se que o julgado
supra
foi salutar ao reconhecer que “a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida
, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu”.
Não é o que se verifica nos autos.
Pelo contrário. Após inúmeros descumprimentos pela parte apelante, o Magistrado de 1º Grau ainda segue na tentativa de fazer a Empresa cumprir o acordo firmado em Juízo. Continua havendo obrigação a ser exigida, após sistemáticos descumprimentos dos acordos fixados em Juízo.

Ressalte-se que, não obstante esta Corte preze pela aplicação do princípio da fungibilidade e pela primazia do exame de mérito, a aplicação deste princípio exige a ausência de “erro grosseiro”. Todavia, nos julgados
supra
, restou latente que a interposição de apelação, no presente feito, configura “erro grosseiro”, afastando a aplicação da fungibilidade.

Enfim, nada resta a este Juízo senão reconhecer o argumento ponderado em sede de contrarrazões no sentido que o recurso interposto é incabível no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

Conheço
do Recurso de Apelação interposto por manifesta
ausência de requisito de admissibilidade intrínseco (cabimento)
,
bem como inadmitida a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, na esteira de posicionamento do E. STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024